Tribunal: TJBA
Processo: 8007186-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007186-49.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ANDREA GARRIDO NERY SALES DA SILVA Advogado(s): CARLOS FERNANDO DE MENEZES MOREIRA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO, DE OFÍCIO, DE PERÍCIA CONTÁBIL PELO JUÍZO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por ANDREA GARRIDO NERY SALES DA SILVA contra decisão do Juízo da Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Salvador/BA, proferida em sede de cumprimento de sentença, que determinou, de ofício, a realização de perícia contábil sobre os cálculos apresentados pela Exequente. A parte agravante sustenta a impossibilidade de o juízo determinar a produção da prova pericial diante da ausência de impugnação tempestiva pela parte executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a determinação, de ofício, de realização de perícia contábil pelo juízo, mesmo diante da ausência de impugnação tempestiva pela parte executada no cumprimento de sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 535, § 3º, do CPC dispõe que, na ausência de impugnação pela Fazenda Pública, a execução deve prosseguir. No entanto, o art. 370 do mesmo diploma confere ao magistrado a faculdade de determinar a produção de provas que entenda necessárias, independentemente de provocação das partes. 4. A atuação do juízo na busca pela exatidão dos valores devidos, inclusive mediante perícia contábil, não está condicionada à iniciativa das partes, especialmente quando se trata de controle da legalidade e correção dos cálculos em execução contra a Fazenda Pública. 5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia tem admitido a realização de perícia contábil por iniciativa do juízo, mesmo diante da ausência de impugnação, como forma de assegurar a regularidade da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido para manter a decisão que determinou, de ofício, a realização de perícia contábil em sede de cumprimento de sentença. Tese de julgamento: "1. É possível a determinação, de ofício, de perícia contábil no cumprimento de sentença, ainda que a parte executada não tenha apresentado impugnação." "2. A iniciativa probatória do juízo visa à correta liquidação do julgado e não se subordina ao impulso das partes." Legislação relevante citada: CPC, art. 370, caput e parágrafo único; CPC, art. 535, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, AI n° 8004587-74.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Maria De Lourdes Pinho Medauar, julgado em 10/09/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007186-49.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ANDREA GARRIDO NERY SALES DA SILVA e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.